Tribunal: TCU
Processo: 020.183/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de parceria TP 001/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 593035, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto TP 001/2007, TENDO COMO OBJETO APOIAR O PROJETO "CRIACAO DE UM PROGRA-MA DE GESTAO DE DESTINOS TURISTICOS - 1 ̈ ETAPA DOS MUNICIPIOS". (no da TCE no sistema: 2384/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 10486/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação de parte dos recursos transferidos ao Instituto Centro-Brasileiro de Cultura por meio do Termo de Parceria 1/2007, que teve por objeto a execução do "Programa de Gestão de Destinos Turísticos - 1a Etapa - Municípios Referência". Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 11502/2023-TCU-Primeira Câmara , entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Wagner Baptista da Costa Júnior e do Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito descrito no item 9.1 da deliberação, e aplicando-lhes, individualmente, multa fundamentada no art. 57 da LO/TCU, conforme item 9.2; considerando que, posteriormente, foi prolatado o Acórdão 7055/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto por Wagner Baptista da Costa Júnior; considerando a extinção da associação Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil no dia 3/8/2016 (peça 335), antes mesmo da prolação da decisão condenatória, em 17/10/2023, não há como persistir a penalidade de multa aplicada à entidade, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; considerando as razões expostas pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos às peças 336-338, que contaram com a anuência do MPTCU (peça 339); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em rever, de ofício, o Acórdão 11502/2023-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada à associação privada Instituto Centro-Brasileiro de Cultura. 1. Processo TC- Processo 020.183/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Centro-brasileiro de Cultura (05.619.125/0001-18); Wagner Baptista da Costa Júnior (XXX.724.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Otavio Reisen Casotti (43344/OAB-DF), representando Wagner Baptista da Costa Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.